Tribunal: TCU
Processo: 045.634/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2805/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 1.7.1.2 do Acórdão 1099/2022-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: - Onde se lê: "1.7.1.2. ausência de informações sobre os projetos estratégicos de defesa, especificamente quanto ao prazo inicialmente previsto para a execução dos projetos, necessidade de recursos para o exercício, montantes contingenciados no exercício, e quanto dos valores pagos no exercício corresponderam a reajustes, atualizações monetárias e encargos contratuais, em inobservância à determinação consignada no item 9.2 do Acórdão 1519/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Weder de Oliveira." - Leia-se: "1.7.1.2. ausência de informações sobre os projetos estratégicos de defesa, especificamente quanto ao prazo inicialmente previsto para a execução dos projetos, necessidade de recursos para o exercício, montantes contingenciados no exercício, e quanto dos valores pagos no exercício corresponderam a reajustes, atualizações monetárias e encargos contratuais, em inobservância à determinação consignada no item 9.2 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Weder de Oliveira." 1. Processo TC- Processo 045.634/2020-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Ademir Sobrinho (XXX.029.297-XX); Almir Garnier Santos (XXX.692.017-XX); Antonio Carlos Moretti Bermudez (XXX.284.838-XX); Augusto Cesar de Carvalho Fonseca (XXX.676.821-XX); Carlos Augusto Amaral Oliveira (XXX.206.488-XX); Carlos Minelli de Sá (XXX.938.048-XX); Carlos de Almeida Baptista Junior (XXX.206.548-XX); Claudio Portugal de Viveiros (XXX.430.977-XX); Decílio de Medeiros Sales (XXX.353.547-XX); Edson Leal Pujol (XXX.595.407-XX); Fernando Azevedo e Silva (XXX.532.837-XX); Franselmo Araujo Costa (XXX.072.671-XX); Herval Lacerda Alves (XXX.592.345-XX); Ilques Barbosa Junior (XXX.560.527-XX); Jose Eduardo Pereira (XXX.346.927-XX); Jose Hugo Volkmer (XXX.764.460-XX); Jose Roberto Bastos Fernandes (XXX.213.367-XX); José Rosalvo Leitão de Almeida (XXX.783.420-XX); Laerte de Souza Santos (XXX.081.637-XX); Luis Antonio Duizit Brito (XXX.351.177-XX); Luiz Felipe Linhares Gomes (XXX.173.237-XX); Manoel Luiz Narvaz Pafiadache (XXX.468.567-XX); Marcelo Azevedo de Andrade (XXX.494.885-XX); Marcelo Francisco Campos (XXX.112.047-XX); Marcos Rosas Degaut Pontes (XXX.874.611-XX); Paulo Humberto Cesar de Oliveira (XXX.024.907-XX); Pericles Riograndense Cardim da Silva (XXX.692.717-XX); Raul Botelho (XXX.460.808-XX); Reginaldo Trindade Lisboa (XXX.573.437-XX); Ricardo Machado Vieira (XXX.501.438-XX); Roberto de Medeiros Dantas (XXX.922.198-XX); Rogério Guedes Soares (XXX.988.250-XX); Sergio Nathan Marinho Goldstein (XXX.452.507-XX); Ubiratan Poty (XXX.290.567-XX); Valter Citavicius Filho (XXX.624.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há.